Tribunal: TJMT
Processo: 23141-04.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 27/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
27/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 581845-1 / 2020
Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80231416220198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80231416220198110001
Requerente: MARILZA SILVA GOMES Advogado: GISELE SENE LUCAS
Requerido: MM TURISMO & VIAGENS S.A.
Beneficiário: GISELE SENE LUCAS
Conta Judicial 1700101737862
Valor: R$ 3.410,15 (três mil e quatrocentos e dez reais e quinze centavos)
Autorizado: GISELE SENE LUCAS
CPF/CNPJ: 016.049.541-59
Data de Emissão: 27/01/2020
Titular Conta GISELE SENE LUCAS
CPF/CNPJ Titular Conta 016.049.541-59
Banco Agência Conta
001 - Banco do Brasil S.A. 1216 884138
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: Banco do Brasil, agência 1216-5, conta corrente n.o 88.413-8
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=947748933 1/1